Tribunal: TJDFT
Processo: 0744044-88.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-07-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0744044-88.2023.8.07.0001 RECORRENTE: HEADWAY SQUASH &amp; FITNESS ACADEMIA ESPORTIVA LTDA - EPP RECORRIDO: ADILSON MAGALHAES DE BRITO DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONTRATUAL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. INTEMPESTIVIDADE AFASTADA. DECISÃO ANTERIOR QUE CONCEDEU PRAZO PARA EMBARGAR. CONTRADIÇÃO ENTRE DECISÕES JUDICIAIS. TEORIA DA CAUSA MADURA. CLÁUSULA CONTRATUAL DE FIANÇA. LIMITAÇÃO TEMPORAL EXPRESSA. INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO EXECUTIVO. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação Cível interposta contra a sentença que reconheceu a intempestividade de embargos à execução e, por consequência, julgou-os extintos sem resolução de mérito. O apelante sustenta a contradição entre a decisão da execução que concedeu prazo para embargar e a sentença que posteriormente reconheceu a intempestividade. No mérito, alega a inexigibilidade do título executivo em razão da cláusula contratual que limita a duração da garantia fidejussória. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se a sentença que reconheceu a intempestividade dos embargos à execução deve ser reformada à luz da decisão anterior que expressamente concedeu prazo ao executado para opor defesa; (ii) analisar a validade da cláusula contratual que limita a vigência da fiança prestada e verificar sua aplicabilidade à hipótese dos autos para reconhecer a inexigibilidade do título executivo. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A sentença recorrida apresenta contradição com decisão anterior nos autos da execução, que reconheceu a citação do executado e concedeu prazo para apresentação de embargos, configurando conduta judicial incongruente e violadora da segurança jurídica. A intempestividade deve ser afastada. 4. Aplicando a teoria da causa madura, nos termos do art. 1.013, § 3o, inciso I, do Código de Processo Civil - CPC, procede-se à análise do mérito dos embargos à execução. 5. A cláusula contratual que regula a garantia fidejussória estipula expressamente a limitação temporal da fiança em caso de prorrogação do contrato de locação por prazo indeterminado, restringindo a vigência da garantia a seis meses após o término do contrato. 6. Conforme interpretação sistemática das disposições contratuais, os fiadores não podem ser responsabilizados por débitos constituídos após o prazo estipulado na cláusula. Assim, extinta a fiança pela superação do prazo de seis meses, inexiste título executivo válido para embasar a execução. 7. O entendimento do Superior Tribunal de Justiça - STJ sobre a prorrogação automática da fiança em contratos prorrogados por prazo indeterminado não se aplica ao caso concreto, pois a limitação temporal foi expressamente ajustada pelas partes. 8. A continuidade da execução contra o recorrente, após reconhecida em sentença de mérito a inexigibilidade do título em situação idêntica envolvendo coobrigado, viola os princípios do devido processo legal, da ampla defesa e da segurança jurídica. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Apelação conhecida e provida. O acórdão resultante do julgamento dos embargos de declaração restou assim ementado: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão que reformou a sentença para julgar procedentes os embargos à execução, reconhecendo a inexigibilidade do título executivo em face do embargante, ante a existência de cláusula contratual que estipula limite temporal para a vigência da garantia fidejussória. O embargante sustenta a existência de omissão na fundamentação do acórdão e busca sua modificação. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar se há omissão, contradição ou obscuridade na decisão embargada, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, e se os embargos de declaração são cabíveis para rediscutir o mérito da decisão recorrida. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Os embargos de declaração possuem cognição limitada às hipóteses do art. 1.022 do Código de Processo Civil, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão recorrida. 4. A omissão ocorre quando o julgador deixa de apreciar questão essencial ao desfecho da lide, o que não se verifica no caso concreto, pois a decisão fundamentou adequadamente a inexigibilidade do título executivo, com base na cláusula contratual que estipula limite temporal para a fiança. 5. Nos termos do art. 917, § 4o, inciso II, do Código de Processo Civil, quando há outro fundamento apto a embasar os embargos à execução, a alegação de excesso de execução não precisa ser examinada. Assim, não há omissão no acórdão ao deixar de analisar todos os argumentos apresentados. 6. A intenção do embargante é rediscutir o mérito da decisão, o que não é permitido nos embargos de declaração. A insatisfação com os fundamentos adotados não configura vício processual que justifique a reforma da decisão. 7. Mesmo para fins de prequestionamento, os embargos de declaração devem estar fundados em uma das hipóteses do art. 1.022 do Código de Processo Civil, o que não ocorre no presente caso. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Embargos de Declaração rejeitados. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, incisos IV e VI, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, indicando ausência de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 1°, 8°, 239, § 1°, todos do CPC, defendendo a intempestividade dos embargos à execução opostos pelo recorrido; c) artigos 369 e 373, inciso I, ambos do CPC, sustentando que houve aplicação da teoria da causa madura sem que a sociedade empresária insurgente tivesse tido a chance de demonstrar as suas alegações por meio da produção probatória ou de, ao menos, impugnar o pronunciamento jurisdicional que indeferiu o pleito; d) artigo 917, § 3°, e § 4°, inciso II, do CPC, afirmando que está sendo ignorada a regra que impõe a rejeição liminar dos embargos à execução no ponto que se relaciona com o excesso de execução, quando a parte devedora deixa de colacionar a planilha discriminando o débito; e) artigos 113, caput e § 1°, inciso III, 421, caput, 422 e 821, todos do Código Civil, e 5° do CPC, aduzindo ofensa aos princípios do pacta sunt servanda e do venire contra factum proprium, além do instituto da supressio ao entender que houve estipulação de limitação temporal da vigência da garantia fidejussória; f) artigos 330, caput, e § 1°, do CPC, asseverando que a tese recursal envolvendo a sua ilegitimidade passiva se tratava de uma inovação recursal e há ausência de causa de pedir; g) artigos 85 e 86, ambos do CPC, argumentando que o recorrido também deveria ter sido condenado a arcar com o ônus processual de forma recíproca pela improcedência parcial das suas teses. Nas contrarrazões, a parte recorrida pede a majoração dos honorários advocatícios recursais. II - O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, § 1o, incisos IV e VI, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Não se reconhece a violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC quando há o exame, de forma fundamentada, de todas as questões submetidas à apreciação judicial na medida necessária para o deslinde da controvérsia, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte” (REsp n. 2.197.117/RS, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 5/5/2025, DJEN de 8/5/2025). Melhor sorte não colhe o apelo no que tange à indicada ofensa aos artigos 1°, 5°, 8°, 239, § 1°, 330, caput e § 1°, 369, 373, inciso I, 917, § 3° e 4°, inciso II, todos do CPC e 113, caput, e § 1°, inciso III, 421, caput, 422, 821 do Código Civil, pois para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher o pleito recursal, seria indispensável reapreciar o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo enunciado sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. Outrossim, descabe dar trânsito ao recurso em relação ao suposto malferimento aos artigos 85 e 86, ambos do CPC. Isso porque a Corte Superior já assentou: “De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, não é possível a revisão do quantitativo em que autor e réu decaíram do pedido para fins de aferir a sucumbência recíproca ou mínima por implicar reexame de matéria fático-probatória, procedimento vedado pela Súmula no 7/STJ” (REsp n. 2.156.614/DF, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 16/6/2025, DJEN de 23/6/2025). Quanto ao pedido de majoração dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço do pedido. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015